Tribunal: STF
Processo: ARE 1594386
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

O Município de Lagoa do Itaenga - PE interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 15) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, cuja ementa se encontra redigida nos seguintes termos (eDoc 13, fl. 7):

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE LAGOA DE ITAENGA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PREVISÃO CONTIDA NA LEI MUNICIPAL Nº259/93. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 16/99. SUPRESSÃO DE DIREITO CONCEDIDO A SERVIDOR SEM EDIÇÃO DE LEI. APLICABILIDADE IMEDIATA NA ESFERA MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 128 E 141 DO TJPE. REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDO. APELO DO MUNICÍPIO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.
O cerne da questão refere-se ao pagamento do adicional por tempo de serviço – quinquênios com fundamento na Lei Municipal nº259/93, que introduziu benefícios de natureza salarial aos servidores municipais, concedendo reajustes salariais na forma de quinquênios. 
Consta dos autos que a autora é servidora pública efetiva do Município de Lagoa de Itaenga, conforme portaria de nomeação e pleiteia receber 03 (três) quinquênios, bem como o pagamento das parcelas vencidas e vincendas a ele relacionadas. 
A sentença de primeiro grau acertadamente considerou a plena vigência do referido dispositivo legal, mesmo após a Edição da Emenda Constitucional Estadual nº 16/99, que incluiu o parágrafo 7º no art. 131 da referida Constituição Estadual, vedando o pagamento ao servidor público de qualquer adicional por tempo de serviço. Isso porque, é entendimento pacífico neste Egrégio Tribunal de Justiça de Pernambuco que a supressão do quinquênio não deve ocorrer de modo automático nos regimes jurídicos municipais, diante da independência legislativa dos Entes Públicos. Posicionamento este que restou sedimentado pela Edição das Súmulas nº 128 e 141 deste TJPE. 
Por conseguinte, caso o Ente Municipal pretenda extinguir o referido adicional, deverá fazê-lo através de legislação específica. Não o tendo feito até então, está obrigado a implementar o adicional na remuneração dos servidores que preencherem os requisitos legais para tanto. Deste modo, inexistindo comprovação da revogação do referido benefício, forçoso concluir pela permanência da percepção do quinquênio aos servidores públicos do Município de Lagoa de Itaenga. 
Reexame Necessário improvido, prejudicado o recurso voluntário, mantendo-se a sentença a quo em todos os seus termos. Decisão unânime.

Nas razões do extraordinário, o recorrente alegou violação aos arts. 61, § 1º, inciso II, alíneas “a” e “c”, e 37, inciso XIV, da Constituição da República. Para melhor compreensão dos fundamentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 15, fls. 4, 8, 9, 10 e 12):	

[...]
É fato, de outra banda, que de acordo com o previsto no art. 61, II, “a” e “c” da Constituição Federal, a iniciativa para legislar sobre os direitos dos servidores e sobre aumento de seus vencimentos é de competência privativa do Chefe do Poder Executivo, senão vejamos: 
[...]
Em sendo assim, Excelência, levando em consideração que a Lei Municipal 259/1993 foi tomada como parâmetro para a propositura da ação; levando em consideração, ainda, que referida lei seria de competência privativa do chefe do Poder Executivo, é incontroverso o vício de iniciativa no caso em comento e, por conseguinte, a inconstitucionalidade formal da lei. 
Assim, pugna desde já, em controle difuso de constitucionalidade, seja reconhecida a inconstitucionalidade da Lei Municipal 259/1993, mais precisamente o artigo 7, § 2º, III, deixando, assim, de aplica-la no caso em discussão, o que acarretará, por óbvio, na improcedência dos pedidos da presente ação, especificamente quanto ao pedido de quinquênio. 
[...]
NÃO EXISTE A POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO de quinquênio e decênio, na medida que se tratam de adicionais da mesma natureza, ou seja, adicional por tempo de serviço. 
[...]
Não se deve, portanto, ser levada em consideração interpretação que concede duas formas distintas de percepção de Adicional por Tempo de Serviço, qual seja, quinquênios e decênios, visto que a nossa Carta Magna impede a percepção de verbas da mesma natureza, através da edição da Emenda Constitucional nº 19/1998, que alterou a redação do artigo 37, inciso XIV, da CF que passou a dispor: “os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores”. 
[...]
Ainda que esta Corte entenda como devido o pagamento de quinquênio, o que sinceramente não acredita, merece reforma a sentença, na medida que a parte recorrida apenas teria direito a 4 quinquênios, e não 5. 
Isso porque o dispositivo que concedia o benefício foi revogado pela lei municipal nº 779, de 01 de abril de 2022. Em outras palavras, antes da recorrida completar o quinquenio quinquênio, houve a revogação do dispositivo legal. 
[...]

Por entender como incidente na espécie não apenas o descumprimento da exigência prevista no art. 1.035, §§ 1º e 2º do CPC, mas também o óbice do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, o 2º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco inadmitiu o apelo extremo. Da aludida decisão colhem-se os seguintes excertos (eDoc 21, fls. 2 e 3):

[...]
Entretanto, observo não ter o recorrente aberto tópico formal para defender a existência da repercussão geral no presente caso, deixando de apontar os motivos que evidenciariam a relevância jurídica, política, social e econômica da questão posta, inviabilizando o seu acesso ao Supremo Tribunal Federal (STF).
[...]
Sendo assim, como o recurso não atende às exigências constitucionais e legais, por deficiência de fundamentação quanto à repercussão geral, incide a Súmula 284 do STF, segundo a qual “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
[...]

Irresignado com a decisão de inadmissibilidade, o Município de Lagoa do Itaenga - PE interpôs agravo em recurso extraordinário (eDoc 22), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Os argumentos utilizados pelo agravante podem ser extraídos a partir dos trechos reproduzidos a seguir (eDoc 22, fls. 2, 3 e 4):

[...]
Com o devido respeito, a decisão agravada incorre em equívoco, pois a matéria submetida ao Supremo Tribunal Federal não se limita a uma controvérsia formal ou de fundamentação insuficiente, mas traduz violação direta à Constituição Federal, envolvendo princípios estruturantes da Federação e da Administração Pública. A repercussão geral foi devidamente evidenciada nas razões do Recurso Extraordinário, que demonstraram a relevância jurídica, política e econômica da questão constitucional posta.
[...]
A decisão agravada, ao invocar a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal para inadmitir o Recurso Extraordinário, partiu de uma premissa equivocada. O referido enunciado tem como objetivo obstar o conhecimento de recursos cuja fundamentação seja deficiente a ponto de impedir a exata compreensão da controvérsia constitucional. Todavia, não é o que ocorre no presente caso.
[...]
A controvérsia constitucional foi delimitada de forma precisa, demonstrando-se que a lei municipal que originou o direito pleiteado é formalmente inconstitucional, e que a manutenção de seus efeitos representa afronta direta aos princípios da legalidade, da separação dos poderes e da reserva de iniciativa do Chefe do Executivo.
[...]
O segundo fundamento do apelo extremo refere-se à vedação de cumulação de vantagens pecuniárias que possuam o mesmo fundamento, no caso, o tempo de serviço. A redação do art. 37, XIV, da Constituição Federal é clara ao proibir o chamado "efeito repique".
[...]

Por fim, ascendeu a esta Corte o inconformismo do recorrente.

É o relatório. Decido.

Por meio do agravo interposto, o recorrente logrou impugnar todos os fundamentos de que se valeu o 2º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco para inadmitir o apelo extremo. 

Todavia, tanto o extraordinário quanto o agravo que intentou destrancá-lo carecem de fundamentação idônea à caracterização do requisitos da repercussão geral.

Argumentações genéricas que não demonstrem, no caso específico, questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a transcender os interesses dos sujeitos processuais, desatendem à exigência prevista no art. 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil.

Transcrevo, a fim de demonstrar a mencionada insuficiência de fundamentação, o fragmento do recurso extraordinário destinado a expor o requisito da repercussão geral (eDoc 15, fl. 3):

[...]
Com respeito à repercussão geral da matéria, é evidente que o caso trata de violação de dispositivos constitucionais, bem como a existência de questões relevantes do ponto de vista jurídico que ultrapassam os interesses subjetivos do processo. Além disso, a jurisprudência dominante do STF sobre o assunto vem sendo contrariada.
[...]

O atendimento de tal exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida. Para ilustrar, cito o precedente do ARE 1.102.846 AgR, cujo acórdão data de 10 de agosto de 2018, Relator o Ministro Edson Fachin:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 
1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreuno caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito.  
2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. 

Ademais, a mera afirmação de que o julgado recorrido viola determinados preceitos constitucionais ou de que diverge da jurisprudência da Suprema Corte não satisfaz o requisito. Nesse sentido, o precedente do RE 640.385 AgR, cujo acórdão data de 26 de agosto de 2014, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento. 
II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 
III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma. 
IV – Recurso que não se volta contra todos os fundamentos autônomos e suficientes à manutenção do ato impugnado. Incidência da Súmula 284/STF. 
V - Agravo regimental a que se nega provimento. 

Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé processual (CPC, art. 5º). Tal circunstância, inclusive, para além de autorizar, recomenda ao Poder Judiciário a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua fixação na origem.

Publique-se. 

Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente